Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. PACOTE DE VIAGEM. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ABATIMENTO. ERRO DE CÁLCULO. SALDO DEVIDO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configurado erro material no cálculo do abatimento da quantia referente aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado do autor sobre o total depositado judicialmente pela empresa ré a título de pagamento, necessária a devolução do saldo devedor.

2. A ausência, na sentença embargada, dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC não induz, automaticamente, a imposição de multa.

2.1. In casu, em que pese a sentença que julgou os Embargos de Declaração entender pela inexistência de erro material na sentença embargada, não resta configurado o caráter protelatório dos Embargos opostos pelo apelante, sendo incabível a fixação da multa.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.